Tribunal: STF
Processo: AI 127476
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Hipótese em que o
recorrente não pediu, no prazo estabelecido, o desdobramento do
recurso: em especial, com base na matéria infraconstitucional, e
extraordinário, de acordo com o fundamento constitucional invocado.
3. Falta, de qualquer sorte, de prequestionamento do tema
constitucional. 4. Recurso extraordinário a que se negou seguimento.
5. Agravo desprovido.